Tribunal: TJSP
Processo: 1014471-33.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – Pretensão da transportadora e seguradora ré de reformar a r.sentença que julgou procedente pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento - Transportadora que, em razão de contrato de transporte, está obrigada a conduzir o passageiro incólume do ponto inicial até o seu destino; sendo certo

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – Pretensão da transportadora e seguradora ré de reformar a r.sentença que julgou procedente pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento - Transportadora que, em razão de contrato de transporte, está obrigada a conduzir o passageiro incólume do ponto inicial até o seu destino; sendo certo que a responsabilidade só poderia ser afastada em hipóteses específicas, as quais não estão presentes no presente caso – Responsabilidade objetiva fundada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Autora que sofreu lesões corporais e suportou infortúnios por ocasião do acidente – Dano moral caracterizado – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

APELAÇÃO - DANO MORAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO - Pretensão da autora de majorar, e das rés de reduzir, o montante indenizatório fixado a título de dano moral – Cabimento apenas do recurso da autora – Hipótese em que, tendo em conta a gravidade das lesões causadas, com a constatação de dor elevada no momento do acidente, necessidade de cirurgia, limitação permanente de mobilidade e necessidade de longo tratamento de recuperação, a indenização por dano moral fixada em primeiro grau em R$20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se insuficiente para compensar o sofrimento suportado pela autora, comportando majoração para R$35.000,00 – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - DANO ESTÉTICO – Pretensão da autora de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano estético – Cabimento parcial – Possibilidade de cumulação de indenização de dano moral e estético, conforme preceitua a Súmula 387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Laudo pericial que concluiu pela existência de dano estético em grau leve – Indenização por dano estético que deve ser arbitrada em R$10.000,00 - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - PENSÃO MENSAL – Pretensão da autora de reforma do capítulo da r. sentença, que julgou improcedente pedido de pensão mensal, tendo em conta a perda parcial da capacidade laboral pelo prazo de 18 - Descabimento – Hipótese em que, embora haja a conclusão de que houve prejuízo ao desenvolvimento de atividade laboral pelo período de 18 meses após o acidente, não houve demonstração de que a autora vinha desempenhando atividade remunerada, a fim de configurar os lucros cessantes devidos até o fim da convalescença (CC, art.949) – Não configuração de incapacidade permanente, de modo a justificar a condenação ao pagamento de pensão, com fundamento no art.950 do CC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - JUROS DE MORA – Pretensão da autora de reforma da r.sentença quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária – Descabimento – Juros de mora que, em hipótese de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação – Correção monetária que incide desde a data do arbitramento da indenização por dano moral - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTA PARTE.